Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTS. 3° E 4°. CONFLITO. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos contra acórdão não unânime que manteve a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o benefício da comutação da pena do Decreto n° 11.846/2023, ao argumento de que o apenado foi contemplado com comutação em decreto anterior.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação sistemática dos arts. 3° e 4° do Decreto n° 11.846/2023 admite a possibilidade de nova comutação de pena, independentemente de concessão anterior do mesmo benefício.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na vigência do Decreto n° 8.615/2015, que continha disposições semelhantes ao atual Decreto n° 11.846/2023, a concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação. Precedentes.3.1. Caberá ao Juízo da Execução, a partir da reapreciação do pedido, verificar se é o caso de se calcular o benefício com base na pena remanescente ou sobre o período de pena cumprido, observando as regras pertinentes contidas no Decreto Presidencial.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.